Tribunal: TJDFT
Processo: 0745240-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Receptação qualificada. Desclassificação. Crime único. Concurso formal.
1 – A receptação qualificada ocorre quando se adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP).
2 - Sem provas contundentes de que os aparelhos celulares produtos de crime foram adquiridos pelo réu no exercício de atividade comercial habitual, ainda que clandestina, afasta-se a qualificadora do § 1o do art. 180 do CP.
3 – Há concurso formal de crimes se o réu, ainda que no mesmo contexto fático, adquire dois aparelhos celulares, produtos de crimes contra vítimas diversas. Lesados bens jurídicos de vítimas distintas, não há crime único.
4 - Apelação provida em parte.